Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AVERBAÇÃO DE HABITE-SE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.
2. A extensão do prazo para averbação do habite-se para 60 (sessenta) dias corridos mostra-se razoável, tendo em vista que a própria empresa especializada solicita tal prazo e, em que pese o atual cenário da crise sanitária que assola toda a sociedade, é certo que o teleatendimento tem se mostrado como medida eficaz para o desempenho das atividades administrativas, não sendo impossível o cumprimento da obrigação contratual ou excessivamente largo o prazo concedido.
3. Embora inconteste o direito de exigir o cumprimento integral da obrigação, é certo que o valor dos honorários advocatícios relativos à execução não pode ser baseado no preço integral do imóvel ou do contrato de compra e venda, pois parte considerável da avença já foi devidamente cumprida. Assim, por ser inestimável o proveito econômico pretendido pela averbação do habite-se, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.